Tribunal: TJMT
Processo: 0005796-14.2019.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005796-14.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[YHACKSON LENNO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 030.495.161-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCA DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 054.116.841-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – ACUSADO RECONHECIDO PELA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA

HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
SUBSIDIARIAMENTE
–
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO
– IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA COM A SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDUTA IDÔNEA A INTIMIDAR A VÍTIMA – GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA –
AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR DE REPARAÇÃO FIXADO
– INVIABILIDADE –

QUANTUM
FIXADO COM ESPEQUE NO ART.387, INC IV DO CPP –

PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA –

ATENDIMENTO AO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 14, DAS TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TJ/MT – PACIENTE ACOMPANHADO POR DEFENSOR EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS –

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO DO DANO – VIABILIDADE – VALOR ARBITRADO QUE SE APRESENTA EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

–
RECURSO DESPROVIDO
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento da ofendida, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente devido à palavra da vítima, que descreveu detalhadamente a empreitada criminosa e identificou o réu como o autor do crime.

A negativa da autoria do crime, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada pelos elementos de provas produzidos na instrução processual.

Inviável a desclassificação do delito de roubo circunstanciado para o de furto qualificado se, do cotejo analítico das provas amealhadas aos autos, notadamente da própria confissão dos agentes delitivos, vislumbra-se que colocaram a mão na cintura simulando o porte de arma de fogo e obtendo, com isso, a posse da
res
, configurando, assim, a grave ameaça à pessoa que é elementar do crime de roubo.

Quanto à indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, não merece reparo, pois houve pedido expresso na denúncia para seu arbitramento, e isso possibilitou o efetivo contraditório, além do que os valores arbitrados restaram proporcionais, devendo ser mantido, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Yhackson Lenno Oliveira Souza
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal nº 0005796-14.2019.8.11.0037 (cód. 232623), que o condenou a cumprir a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos tipificados no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Não se conformando com os termos da sentença
Yhackson Lenno Oliveira Souza
interpôs recurso de apelação (id. 113138458). Em suas razões pleiteia a absolvição, haja vista que insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de roubo para furto e o afastamento da condenação a reparação de danos à vítima ou, ao menos, reduzir o seu valor (id. 113138458).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de se manter incólume a sentença condenatória (Id. 113138464).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (id. 114747964), sintetizando o entendimento conforme segue:

“
Apelação criminal
. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Pedido de absolvição por ausência de provas . Improcedência. Prova hábil à condenação. Declarações firme s e coerente s da vítima, perante a autoridade policial e em Juízo, que confirmam o reconhecimento pessoal do acusado e os fatos. Condenação que era mesmo impositiva. Requerimento subsidiário de desclassificação para o furto. Impossibilidade. Vítima que foi categórica ao relatar a existência de grave ameaça ao ser abordada. Pedido de afastamento da indenização por inoportunidade de contraditório. Improcedência. Exordial que requerer expressamente o arbitramento da indenização. Contraditório efetivado. Valor, ademais, que se mostra razoável.
Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a sentença condenatória
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Yhackson Lenno Oliveira Souza
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal nº 0005796-14.2019.8.11.0037 (cód. 232623), que o condenou a cumprir a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos tipificados no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Não se conformando com os termos da sentença
Yhackson Lenno Oliveira Souza
interpôs recurso de apelação (id. 113138458). Em suas razões pleiteia a absolvição, haja vista que insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de roubo para furto e o afastamento da condenação a reparação de danos à vítima ou, ao menos, reduzir o seu valor (id. 113138458).

Analiso.

Eis a narrativa constante da denúncia:

“No dia 28 de agosto de 2019, por volta das 23h, na Rua Olivério Porta, bairro Centro Leste, na via pública, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado YHACKSON LENNO LIVEIRA SOUZA, em comunhão de esforços e conjunto de vontade com um terceiro não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular J5 Pró, pertencente à vítima Francisca do Nascimento Sousa.

Infere-se do caderno informativo, que o denunciado YHACKSON junto com o terceiro não identificado, ao passarem pela vítima na condução de uma motocicleta pararam e abordaram a mesma, mandando que esta entregasse todos os bens, pois que estariam armados.

Ato contínuo, a vítima entregou o aparelho celular J5 Pró para o terceiro não identificado, que estava na garupa da moto, sendo que neste momento, quatro homens passaram no local e ao perceberem o assalto enfrentaram o denunciado, contudo o terceiro não identificado conseguiu empreender fuga de posso de celular.

Por fim, constata-se, que a polícia militar foi acionada e uma vez no local prendeu o denunciado e apreendeu a moto, sendo reconhecido pela vítima como autor do fato em sede de delegacia, segundo Termo de Reconhecimento de fls. 11/12-IP.

Diante de tal fato, o denunciado foi indiciado pela prática do crime de roubo com causa de aumento de pena.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência YHACKSON LENNO OLIVEIRA SOUZA, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, II do Código Penal, requerendo seja recebida e instaurada a competente AÇÃO PENAL, citando o denunciado, para se ver processado, sob pena de revelia e suspensão do prazo prescricional, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, que deverão ser intimadas com as cautelas de praxe, prosseguindo-se até a sentença final e condenação do denunciado.”
(id. 113134670).

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

A materialidade do crime se encontra demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id. 113134670, p. 6), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (id. 113134670, p. 15), boletim de ocorrência nº 2019.257569 (id. 113134670, p. 24), além da prova oral produzida durante a instrução probatória.

Igualmente a autoria é incontroversa, uma vez que a vítima narrou, com riqueza de detalhes, que o apelante, em concurso com uma terceira pessoa, subtraiu o seu celular, mediante violência e grave ameaça.

A vítima
Francisca do Nascimento Sousa
declarou, em juízo, que:

“[...]
a gente tava descendo
[...] e
na esquina a gente foi abordada
, tava eu e a colega de trabalho, a gente foi abordada
por ele e mais um
, tinha um rapaz na garupa da moto, e dai o rapaz da garupa pediu o celular eu falei que não tinha o celular só que o celular tava no bolso que eu tava de costas pra parede, ai ele falou que não, que era mentira que ele queria o celular ai
ele pegou o celular do meu bolso
e na hora tava passando um carro [...] perguntou se tava tudo bem [...] ai eu falei que não que eles tava assaltando a gente, ai os cara desceu e
logo o garupeiro correu
, não deu tempo de pegar ele,
ele pegou o celular e correu
, a colega que tava comigo desceu correndo já também e os cara pegou e
bateu pegou o piloto que é o acusado e começou a bater nele ai eu também já sai correndo ai chamei meu esposo
[...]

Promotor
: Então eram duas pessoas que abordaram a senhora?

Vítima
:
Duas
;

Promotor
: Estavam na moto,
o réu tava dirigindo
e tinha uma outra pessoa na garupa?

Vítima
:
Sim
.

Promotor
: E tava a senhora e sua amiga?

Vítima
: isso [...] ele abordou a gente
com a mão dentro da camisa
, só que quando ele desceu da moto eu vi que ele não tinha nada na mão;

Promotor
:
mas ele simulou que estava armado
, com a mão?

Vítima
:
Sim
[...] ele só mandou a gente encostar na parede que era uma assalto [...]”

A testemunha Policial Militar,
Daniel Messias dos Santos
, relatou perante juízo:

“[...]
ele subtraiu o celular da vítima
[...] a vítima tava descendo pra poder entrar na academia no que abriu o baú da moto [...]
os dois ai arrebetou né o aparelho celular da vítima e saiu correndo pela rua, a guarnição conseguiu deter um dos suspeitos e o outro escapou que foi detido logo após
[...]”.

No mesmo sentido, a testemunha
Coester Lopes
, que relatou:

“[...] nós fomos acionados por terceiro, que eu me recordo era a própria vítima que tinha detido o suspeito, nos chegamos lá ele já estava no local, imobilizado [...] a vítima também estava lá próximo, e nos só fizemos a condução dele [...]”.

O apelante, em juízo, negou a autoria, aduzindo que
“passei na hora errada e no lugar errado”
.

Entretanto, as declarações da vítima
Francisca do Nascimento Sousa
foram firmes e seguras. Ainda, a vítima procedeu ao reconhecimento pessoal do apelante em juízo, afirmando,
“com toda certeza”
, ser
Yhackson Lenno Oliveira Souza
o autor do delito, afirmação feita “sem hesitação”. Assim, a negativa do acusado, isolada nos autos, não é suficiente para rechaçar a condenação, se não se fizerem presentes argumentos sólidos e plausíveis capazes de suscitar dúvidas sobre a palavra da vítima.

Desta forma, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restaram plenamente comprovadas, sendo o conjunto probatório robusto para imputar ao apelante a responsabilidade pelo ilícito cometido, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Sabe-se que nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, as declarações da ofendido também adquirem especial importância, principalmente quando as versões apresentadas se mostram harmônicas entre si.

Assim, impossível acreditar na veracidade da versão apresentada pelo apelante, eis que todos os ofendidos o reconheceram e atribuíram-lhe as práticas delitivas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2°, I, E 213, CAPUT, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – COMPROVADA A AÇÃO DO APELANTE NOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Mantém-se a condenação do apelante nos delitos de ROUBO e ESTUPRO, porquanto as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que fora ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor dos crimes, sob o crivo do contraditório.”
(N.U 0002657-07.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ESTUPRO, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de ABSOLVIÇÃO, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.

A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo utilizada na ação delitiva não desqualifica o crime de ROUBO.”
(N.U 0007773-59.2013.8.11.0002, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018).

Portanto, deve ser rejeitado o pleito defensivo de ausência de provas acerca da materialidade e autoria delitiva, pois ao contrário do alegado, existem provas mais que suficientes de que o fato existiu e foi cometido pelo apelante, sendo que a condenação imposta ao apelante deve ser mantida.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO.

Noutro ponto, a defesa sustenta que não houve violência empregada em face da vítima do delito, de sorte que a conduta praticada pelo Apelante deve ser aquela tipificada no art. 155 do Código Penal.

Entretanto, nos crimes contra o patrimônio:
“a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação do roubo, ainda mais corroborada pela confissão do corréu”
(TJMT, AP N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020; TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Destaca-se
que a vítima foi categórica em afirmar que toda a ação se deu mediante grave ameaça,
estando o comparsa do apelante com uma das mãos por dentro da camiseta, simulando estar armado
, como bem se extrai dos depoimentos colacionados aos autos.

Assente na doutrina e na jurisprudência que o crime de roubo se consuma quando, cessada a violência e/ou grave ameaça, dá-se a inversão da posse, não importando a quantidade de tempo em que o bem subtraído permaneça com o roubador e nem mesmo que este saia ou não das vistas do seu possuidor de direito exatamente o que ocorreu na hipótese em tela, não havendo dúvida acerca da consumação do delito.

A ameaça que distingue o roubo do furto, efetiva-se por atos, gestos ou palavras capazes de produzir na vítima o fundado receio de sofrer mal iminente e grave (STJ, AgRg no AREsp 182.635/SP).

Mostra-se injustificável a desclassificação do delito de roubo para o de furto se, da análise do conjunto probatório,
“vislumbra-se que colocaram a mão na cintura simulando o porte de arma de fogo e obtendo, com isso, a posse da res, configurando, assim, a grave ameaça à pessoa que é elementar do crime de roubo”
(TJMT, Ap 114211/2017).

Por conseguinte, no presente caso, a par da tentativa do apelante de afastar a elementar do tipo penal referente ao roubo, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, pois, embora o réu não estivesse efetivamente portando uma arma de fogo, o comparsa colocou as mãos embaixo das camisetas para simular o porte de um artefato bélico, infligindo fundado temor na vítima, que ignorava a inexistência do objeto, circunstância esta, que malgrado não caracterize a causa de aumento, mas obsta a desclassificação almejada.

Nesse sentido, segundo reiterados entendimentos jurisprudenciais sobre o tema, torna-se incabível a almejada desclassificação, senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE – EXERCÍCIO DE GRAVE AMEAÇA PARA SUBTRAIR COISA ALHEIA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA – ROUBO CARACTERIZADO – REDUÇÃO DA PENA-BASE –VIABILIDADE – AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA-BASE.

O crime de roubo se caracteriza com ação praticada mediante grave ameaça ou violência a pessoa. Se o conjunto probatório comprova que o réu utilizou-se de grave ameaça, consistente em simular o porte de arma de fogo, artifício hábil a gerar temor na vítima, apresenta-se impertinente o pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto
[...].
”
(TJMT, Ap 51916/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 30/06/2016). (Grifei).

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. REJEIÇÃO
. DOSIMETRIA DA PENA. LEGALIDADE. (...)

4.
Quando o agente, no crime de roubo, simula o porte de arma, colocando a mão por baixo da camisa, descabe falar em desclassificação para o furto, porquanto "o temor do mal injusto que foi impingido à vítima foi suficiente para a consumação do delito" (HC 204.102/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 23/11/2011).

(...).”
(STJ – HC 225.503/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 14/11/2014). (Grifei).

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA.

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. EXECUÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS GRAVOSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Verificado que houve o anúncio de assalto em circunstâncias capazes de configurar a grave ameaça, suficiente, pois, para tipificar o crime de roubo, não há como prosperar o pleito de desclassificação para o delito de furto, como pretendido
(...).”
(STJ – HC 174.261/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 27/02/2012). (Destaquei).

Diante do exposto, conclui-se que a conduta de simular o porte de uma arma de fogo traduz grave ameaça apta à caracterização do crime de roubo, sendo prescindível o efetivo emprego do artefato bélico. Portanto, resta inviável a desclassificação para o crime de furto, devendo ser
mantida
a condenação por roubo circunstanciado.

DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO OU A SUA REDUÇÃO

Pleiteia a defesa que a indenização fixada à vítima deve ser afastada ou reduzida, por ter inexistido contraditório quanto ao valor fixado.

Calha destacar que foi subtraído da vítima um celular J5 Pro.

Na sentença condenatória o Magistrado a quo, fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização aos danos materiais, nos seguintes termos:

“II – DA REPARAÇÃO DOS DANOS

35. Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

36. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu às vítimas em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

37. Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a vítima
, que a fixo de forma definitiva...”

A reparação de danos à vítima está prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e cabe ao juiz atentar para este comando legal de indenizar a vítima, uma vez fixada a autoria e a materialidade do delito e comprovado o prejuízo, além de pedido expresso na inicial.

Nos casos em que é fácil a verificação do prejuízo, ou seja, mediante mera constatação, como por exemplo, presente no
auto de prisão em flagrante (id. 113134670, p. 6) e boletim de ocorrência nº 2019.257569 (id. 113134670, p. 24)
, o qual não restou impugnado pela Defesa.

Entende-se, no entanto, que a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer somente quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público ou de eventual assistente de acusação, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado n. 14, das Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Vejamos:

“14. A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

No caso dos autos há pedido expresso de indenização na exordial acusatória, nos seguintes termos:

“Requer-se ainda, seja citado o acusado para defender-se do pedido de indenização dos danos à vítima causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos (CPP, art. 387, IV), tendo em conta a norma do artigo 91, inciso I, do Código Penal, que dispõe que são efeitos da condenação ‘tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime’. Assim, caberá ao denunciado, se assim entender, manifestar-se, também sobre tal consequência da sentença penal condenatória.”
(id. 113134670, p. 3)

In casu
, resta evidenciado o pleito ministerial feito na denúncia para reparação de danos.

Por outro lado, o próprio juízo sentenciante é apto a estipular valor para danos morais sofridos pela vítima, que não há como mensurar em um montante, o valor referente à humilhação, sofrimento e dor, sendo que para os danos matérias, é necessária comprovação do efetivo prejuízo.

Ademais, a Defesa do apelante teve a oportunidade de impugnar o valor dos danos materiais, pois o defensor constituído estava presente na audiência de instrução e julgamento e apresentou alegações finais escritas, de modo que o contraditório foi observado

No caso, embora inexista auto de avaliação, a vítima, proprietária relatou em juízo, que foi subtraído 01 (um) celular Samsung J5 Pro da vítima.

Com efeito, os danos materiais, no presente caso, são de fácil constatação, pois cuida-se de 01 (um) celular.

Ademais, a alegação de ausência de contraditório carece de amparo fático, uma vez que os pedidos foram feitos expressamente no curso da ação penal, de maneira que o fato de não ter havido efetivo contraditório se deu por opção da defesa.

Assim, tendo havido pedido expresso da acusação de indenização, e tendo a vítima declinado o valor exato subtraído, nenhuma dúvida de que merece a devida reparação, bem como não há falar em desproporcionalidade,

considerando os prejuízos materiais e os danos morais sofridos pelas vítimas, devendo assim ser mantido.

Igualmente, considerando as peculiaridades do caso em apreço e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, há de ser mantido o
quantum
indenizatório.

É entendimento pacificado:

“PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA CONTRA A EX-MULHER. PROVA SATISFATÓRIA
DA MATERIALIDADE E AUTORIA.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA
MANTIDA.

1. Réu condenado por infringir os
artigos 129, § 9º, do Código Penal
, depois de agredir a ex-namorada, causando lesões. 2 A palavra segura e convincente
da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos pais e a prova pericial, evidenciando a presença de lesões corporais compatíveis com seus relatos. 3 A
indenização mínima por danos morais decorrentes de crimes praticados no âmbito
da Lei
Maria
da
Penha se deve ater aos princípios
da razoabilidade e
da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos, a necessidade de compensação dos danos sofridos e o esforço mínimo para quitação. 4 Apelação não provida.
(TJDF; APR 2018.06.1.000869-6; Ac. 118.4808; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 27/06/2019; DJDFTE 16/07/2019)

Pelo exposto, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do apelante diante da correta aplicação dos fundamentos lançados na sentença.

Por todo exposto,
desprovejo
ao recurso de apelação interposto por
Yhackson Lenno Oliveira Souza
, tão intacta a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022